Tribunal: TJBA
Processo: 2000165-87.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000165-87.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FERNANDO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. REEDUCANDO COM HISTÓRICO DE PRISÕES DESCONTÍNUAS, INCLUINDO FUGAS E PERÍODOS EM LIBERDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DATA-BASE ANTERIOR. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O MARCO INICIAL CORRESPONDE À DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA, SEM PREJUÍZO DO CÔMPUTO DO PERÍODO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Penal nº 0007623-33.2018.8.13.0686, ev. 513.1, que indeferiu o pedido de retificação da base de dados para benefícios executórios do apenado FERNANDO GOMES DOS SANTOS. O reeducando, com histórico de múltiplas condenações, fugas e períodos de liberdade, teve sua última prisão para cumprimento definitivo da pena em 15.03.2025. O Parquet pleiteia a fixação desta data como marco inicial, em detrimento da data anterior estabelecida pelo Juízo a quo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a concessão de benefícios na execução penal (base de dados) na hipótese em que o sentenciado, após períodos descontínuos de prisão cautelar e liberdade (incluindo fugas), é definitivamente recolhido ao cárcere para o cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. O entendimento pacificado dos Tribunais Superiores estabelece que, havendo descontinuidade no cumprimento da prisão, a data-base para a concessão de novos benefícios executórios é a data da última prisão efetiva e ininterrupta do apenado. 4. A fixação da data-base na última prisão visa garantir a isonomia e impedir que o período em que o apenado esteve em liberdade, seja por concessão judicial ou por fuga, seja indevidamente computado como tempo de pena cumprida para fins de progressão de regime. 5. O tempo de prisão provisória cumprido de forma descontínua não é desconsiderado, sendo obrigatoriamente computado para fins de detração da pena total, em conformidade com o art. 42 do Código Penal, mas não serve como marco para o início da contagem do lapso para benefícios futuros. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A data-base para a concessão de benefícios na execução penal, na hipótese de o apenado ter cumprido a prisão de forma descontínua, é a data do último recolhimento ao cárcere para o início ou reinício do cumprimento da pena. 2. O período de prisão cautelar cumprido anteriormente à soltura do apenado deverá ser computado exclusivamente para fins de detração da pena total (art. 42 do CP), não se confundindo com o marco temporal para a aquisição de novos benefícios executórios. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante: STF, HC 230170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 10/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 818.003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03/05/2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2001164-74.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminoso - Segunda Turma, j. 22/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000165-87.2026.8.05.0001, sendo agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e agravado, FERNANDO GOMES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.